Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706279-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BORBA DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS BORBA DE CARVALHO FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, nos autos da ação de execução de quantia certa movida por COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, que determinou a penhora da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) do agravante. Informa o agravante que a constrição sobre a PLR, verba que compõe o complemento de sua renda mensal, é medida injusta, pois desconsidera o caráter alimentar da referida parcela, essencial para a manutenção de sua subsistência e de sua família. Esclarece, em síntese, que, embora a PLR possua natureza indenizatória, no presente caso ela exerce função de complemento de renda, o que lhe confere proteção similar à dos salários, cuja impenhorabilidade pode ser relativizada apenas em hipóteses excepcionais – admitindo-se, por exemplo, a penhora de até 30% (trinta por cento) do valor para quitação de dívidas, desde que preservada a dignidade do devedor. Salienta que a decisão agravada viola o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, ao permitir a penhora de verba indispensável à subsistência do agravante. Argumenta que o bloqueio dos valores oriundos da PLR ocasiona prejuízo irreparável, visto que compromete a efetivação dos direitos fundamentais do recorrente, afastando, assim, a possibilidade de se manter a constrição sem que se verifique efetiva demonstração do risco à subsistência. Defende, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação robusta, pois não demonstrou de forma inequívoca que os valores bloqueados não comprometem o mínimo existencial do agravante, devendo, portanto, ser reformada para garantir a liberação integral da verba penhorada. Colaciona, a esse respeito, jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, que reforça a proteção dos rendimentos destinados à subsistência, mesmo quando se tratar de parcelas de natureza indenizatória, desde que utilizadas como complemento de renda. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo, com a imediata suspensão da penhora da PLR, e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade da verba em questão e determinando sua liberação. Preparo regular (ID 69032245 e 69032246). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito embora o agravante não tenha discorrido sobre os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, limitando-se a requerê-lo, tão somente, ao final do recurso, examino o pleito liminar. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Sobre a natureza desse tipo de verba, o E. TJDFT se manifestou recentemente da seguinte forma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS/PLR. CF, ART. 7o, X E XI. LEI No 10.101/2000, ARTS. 1o, 2o E 3o. DESVINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO. PENHORAPERMITIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Carta Magna, nos incisos X e XI do art. 7o, distingue o salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. 2. Por sua vez, a Lei no 10.101/2000 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e prevê, em seus arts. 1o, 2o e 3o, que a participação nos lucros ou resultados constitui instrumento de incentivo à produtividade que não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista. 3. Dessa forma, verifica-se que os valores recebidos pelo executado da Caixa Econômica Federal, seu órgão pagador, a título de participação nos lucros e resultados - PLR, não integram a remuneração habitualmente percebida e não possuem natureza salarial. Portanto, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do salário prevista pela lei adjetiva, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e podem ser objeto de constrição judicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme se verifica, o PLR recebidos por empregados não integram o salário habitualmente recebidos pelos trabalhadores, mas forma de incentivo à produtividade desses colaboradores. Não possui, portanto, natureza salarial. Dessa forma, defiro a penhora de eventual PLR a ser recebido pelo executado por seu ente empregador, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, até a satisfação do crédito executado. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, sustenta o agravante que o PLR, objeto da penhora deferida, complementa a sua renda, se enquadrando em verba de caráter alimentar, razão pela qual possui natureza salarial, o que, em tese, lhe conferiria a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, ou ao menos a mitigação aplicada, pelo fato de ser essencial para a sua subsistência e a de sua família. Todavia, a análise dos autos, aliada ao entendimento consolidado nesta Corte, evidencia que a Participação nos Lucros e Resultados não compõe a remuneração habitual do empregado. A PLR é um mecanismo de incentivo e reconhecimento, cujo pagamento decorre do atingimento de metas e da melhoria do desempenho, nos termos de acordos ou convenções coletivas específicos. Por essa razão, o valor recebido a título de PLR tem natureza eminentemente indenizatória, não integrando a base salarial para efeitos de encargos trabalhistas e previdenciários, o que afasta a proteção integral destinada aos salários. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre os lucros de sociedade em que o devedor seja sócio. 2. Não há probabilidade do direito em favor do devedor quando a verba originada de participação nos lucros da sociedade não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. E ainda que o fosse, tal regra foi mitigada pelo c. STJ, nos termos de sua jurisprudência dominante. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1949354, 0730632-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de penhora de montante supostamente oriundo de lucro distribuído por sociedade empresária. 2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3. A participação nos lucros consiste em direito fundamental do trabalhador previsto no art. 7 o, inc. XI, da Constituição Federal, cuja redação enuncia expressamente que essa espécie de rendimento é “desvinculada da remuneração”. 3.1. Assim, a participação nos lucros e resultados, em verdade, tem caráter indenizatório. Logo, não se trata de parcela que compõe a remuneração do trabalhador e, por isso, não pode ser logicamente abrangida pela regra da impenhorabilidade da remuneração. 4. No caso em exame a sociedade anônima agravante requereu a penhora do montante dos lucros a serem eventualmente recebidos pela agravada, em virtude de sua posição de sócia na sociedade empresária Lafeta Comércio de Brinquedos e Moda Infantil Ltda. 4.1. Convém destacar que a penhora dos valores de lucros e dividendos difere substancialmente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4.2. A medida em exame pretende atingir o montante auferido pela agravada em razão do exercício da sua atividade empresarial. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1908911, 0722790-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Isto porque, se não se trata de verba remuneratória, resta inviabilizada a aplicação da proteção típica dos salários, inclusive, da mitigação atualmente adotada que estabelece um percentual para a constrição. Não obstante a ausência da probabilidade do direito seja, por si só, suficiente para o indeferimento do pedido liminar, inexiste nos autos comprovação de que a constrição sobre a referida verba ocasionaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, ou mesmo comprometeria a sua subsistência, até porque a medida ainda não foi efetivada e não se tem informações sobre valores e periodicidade do recebimento da PLR. DISPOSITIVO Diante dessas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator